Tribunal: TJBA
Processo: 0768921-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0768921-35.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VEBER COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) – COBRANÇA MUNICIPAL – EMPRESA SEM RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS – INATIVIDADE PRESSUMIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I - Caso em Exame

Execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de TFF dos exercícios de 2008 a 2011, extinta em primeiro grau por reconhecimento de inatividade presumida da empresa executada.

II - Questão em Discussão

Possibilidade de exigência da TFF com base na manutenção formal da inscrição municipal, à luz do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador.

III - Razões de Decidir

A TFF pressupõe atividade econômica potencialmente fiscalizável. A ausência de recolhimento tributário por período superior a dois anos atrai a presunção legal de inatividade prevista no art. 234 do CTRMS, sendo ilegítima a cobrança superveniente. A falta de intimação no Diário Oficial não pode ser invocada pelo Fisco para legitimar exigência tributária indevida.

IV - Dispositivo e Tese

Apelação desprovida. É indevida a cobrança de TFF após configurada a inatividade presumida do contribuinte, ainda que mantida formalmente a inscrição municipal.

V - Legislação e Jurisprudência

Arts. 140, 233 e 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006; arts. 487, I, e 924, III, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0768921-35.2012
.8.05.0001
, originária do Juízo da
9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
VEBER COMERCIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA